Tribunal: TCU
Processo: 006.755/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 593/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243, 250, I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1171/2018-TCU-Plenário e a determinação inserta no item 9.6 do Acórdão 215/2019-TCU-Plenário , e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.755/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Autoridade Portuária de Santos S.A e Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, informando-lhes que o conteúdo da deliberação, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7. apensar definitivamente este monitoramento ao processo TC Processo 024.631/20167 .